Tribunal: TCU
Processo: 004.033/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 13/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8345/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.033/2025-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Coelho de Oliveira (XXX.164.366-XX); Adair dos Passos Neto (XXX.096.265-XX); Aderson Dionisio Leite Neto (XXX.096.033-XX); Adler Alves Costa (XXX.829.286-XX); Admar Martins do Nascimento Lessa Andreotti Versali (XXX.909.757-XX); Adriana Souza Silva (XXX.253.597-XX); Adriana dos Santos Souza (XXX.606.478-XX); Adriano Aleixo da Cruz (XXX.654.056-XX); Adriel dos Santos Silva Rosendo (XXX.402.437-XX); Agostinho Soares de Sousa (XXX.977.258-XX); Aires Gimenez Alves (XXX.707.478-XX); Akihito Souza Cruz Miyakawa (XXX.347.565-XX); Alan Dantas da Silva (XXX.056.337-XX); Alan Zanão da Penha (XXX.883.867-XX); Alana Raniele Nascimento Araujo (XXX.709.624-XX); Alcides Jacinto Pereira Junior (XXX.542.995-XX); Alex Menani Lingiardi (XXX.714.768-XX); Alex Sandro Charles Bezerra Paula (XXX.845.854-XX); Alex de Almeida (XXX.042.639-XX); Alexander Andrey Lopes da Silva (XXX.096.267-XX); Alexandra Mara Silva Ventura (XXX.496.997-XX); Alexandre Alves Brito Conceicao (XXX.412.588-XX); Alexandre Alves Miguez (XXX.430.527-XX); Alexandre Barbosa Vieira (XXX.019.928-XX); Alexandre Luz Campi (XXX.755.248-XX); Alexandre Vaz Franco Fernandes (XXX.704.629-XX); Alexandre Victor Santos Mascarenhas (XXX.977.548-XX); Alexandre de Araujo Godoy (XXX.067.307-XX); Alexsandro Felipe de Jesus (XXX.643.525-XX); Alexsandro de Azevedo Junior (XXX.366.067-XX); Alfredo de Vasconcelos Neto (XXX.414.105-XX); Aline Eleia Escher (XXX.374.449-XX); Aline Roccon Zucchi (XXX.853.927-XX); Aliny Poncio Caucho (XXX.478.097-XX); Alisson Cardoso de Oliveira (XXX.650.595-XX); Allan Coelho de Castro (XXX.129.367-XX); Aloisio Daniel Ramos da Silva (XXX.050.838-XX); Alysson Keven Braga (XXX.604.394-XX); Amanda Alves Guimaraes (XXX.329.718-XX); Amanda Maria Meneses Dutra (XXX.925.783-XX); Amanda Reiko Oshiro Ceregatti (XXX.193.208-XX); Amauri Hidekazu Assai (XXX.269.766-XX); Ana Beatriz da Franca Foradini Magalhaes (XXX.632.617-XX); Ana Carolina Andrade Moraes (XXX.980.332-XX); Ana Carolina Cazeiro Vidal (XXX.206.317-XX); Ana Carolina Morata Bekis (XXX.847.358-XX); Ana Carolina Queiroz de Mendonca (XXX.813.437-XX); Ana Carolina Silva Goncalves (XXX.484.937-XX); Ana Carolina da Costa Fulgencio (XXX.917.966-XX); Ana Carolina da Silva (XXX.488.497-XX); Ana Cleo Matias Vieira da Motta (XXX.776.619-XX); Ana Paula Fiuza Juver (XXX.919.680-XX); Ana Verbena Pereira Brito da Conceicao (XXX.939.635-XX); Ananda Pinto dos Santos (XXX.514.845-XX); Anderson Ailton Silva Elias (XXX.288.066-XX); Anderson Alves Goncalves (XXX.668.619-XX); Anderson Andrade Abreu (XXX.914.846-XX); Anderson Josue Pantoja Freire (XXX.352.322-XX); Anderson Lima Rocha (XXX.126.367-XX); Anderson Pereira Alves (XXX.016.258-XX); Anderson Takeo Tanioka Molossi (XXX.367.119-XX); Anderson Zavoli Habib (XXX.713.787-XX); Anderson da Costa (XXX.313.668-XX); Anderson de Farias Pereira (XXX.724.137-XX); Andre Henrique Rabello Ferreira (XXX.581.198-XX); Andre Lima da Silva (XXX.178.472-XX); Andre Luis Pires de Morais (XXX.039.811-XX); Andre Luis Santos Kusiak (XXX.146.639-XX); Andre Luis dos Santos Moreira (XXX.118.477-XX); Andre Luiz Bobsin (XXX.487.370-XX); Andre Luiz Miranda Viana (XXX.103.997-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.719.596-XX); Andre Luiz dos Santos (XXX.748.466-XX); Andre Netto Amorim (XXX.926.115-XX); Andre Oliveira Galon (XXX.982.867-XX); Andre Soares Pires Bueno de Arruda (XXX.400.958-XX); Andre Victor Aragao Soares (XXX.270.543-XX); Andressa Aparecida Ribeiro Sanches (XXX.756.728-XX); Andressa Bisotto Peretti (XXX.141.860-XX); Andressa Soares dos Santos (XXX.283.177-XX); Andrews Perpetuo dos Santos (XXX.537.427-XX); Andreza Duarte Memelli Mendonca Saide (XXX.807.437-XX); Angelo Antonio Mendonca Ribeiro (XXX.611.107-XX); Angelo Maximo de Souza Lima (XXX.309.997-XX); Anna Beatriz Ribeiro Martins (XXX.201.109-XX); Anna Carolina Hilario Coser (XXX.596.787-XX); Antonia Gasparino da Silva (XXX.947.658-XX); Antonio Bruno Rocha Vivas (XXX.612.865-XX); Antonio de Padua Ramos Neto (XXX.262.565-XX); Arthur Lopes Campos (XXX.286.937-XX); Arthur Palmieri Parente Moreira (XXX.372.847-XX); Arthur Silva da Fontoura (XXX.904.347-XX); Arthur Vieira de Souza (XXX.048.303-XX); Arthur do Canto Pivetta (XXX.952.020-XX); Artur Alves do Nascimento (XXX.961.867-XX); Artur de Souza Clarindo (XXX.720.249-XX); Ary Cardoso de Araujo (XXX.683.597-XX); Audy Acciole Pereira Segundo (XXX.759.744-XX); Augusto Cesar Santos de Lira (XXX.478.524-XX); Augusto Henrique dos Santos (XXX.076.209-XX); Barbara Flores Pinto Monteiro (XXX.661.677-XX); Barbara Oliveira da Silva (XXX.646.247-XX); Beatriz Oliveira Lisboa (XXX.922.251-XX); Beatriz Ribeiro Souza de Azevedo (XXX.680.967-XX); Bernardo Augusto Starlino Neves (XXX.339.566-XX); Bernardo Castro Sa de Araujo (XXX.029.447-XX); Bernardo Vitor de Souza Marins (XXX.701.937-XX); Bhertrand Gabler Mauro Gomes (XXX.395.127-XX); Brenda Lilian de Araujo Pedroza (XXX.712.754-XX); Brenno Barbosa de Araujo (XXX.380.467-XX); Breno Carvalho Batista Guedes (XXX.315.507-XX); Breno Chagas Moreira (XXX.219.057-XX); Breno Fellipe Goncalves Dias Soares (XXX.591.066-XX); Breno Luis Motta Ribeiro (XXX.771.936-XX); Breno Oliveira de Sousa Ramos (XXX.302.615-XX); Breno Rodrigues de Souza (XXX.710.997-XX); Breno Ruiz de Lima Verde da Silva (XXX.172.984-XX); Bruna Andrade Parcianello Campos (XXX.254.149-XX); Bruna Louise Santos Alves (XXX.936.226-XX); Bruna Motta de Carvalho (XXX.894.657-XX); Brunna Ventorim Pimentel (XXX.995.667-XX); Bruno Almeida Hortmann (XXX.306.486-XX); Bruno Guedes Camargo (XXX.387.937-XX); Bruno Guilherme de Oliveira Figueiredo (XXX.612.247-XX); Bruno Henrique Linhares Pinto (XXX.763.606-XX); Bruno Henrique Veras Dantas (XXX.195.791-XX); Bruno Martins Vale de Lucena Amarant (XXX.407.024-XX); Bruno Oliveira Linhares (XXX.320.266-XX); Bruno Pacheco de Souza (XXX.459.936-XX); Bruno Robson Simonetti Silva (XXX.760.624-XX); Bruno Teves de Aguiar (XXX.291.928-XX); Bruno de Aldabalde e Moura (XXX.039.657-XX); Bruno de Souza Silveira (XXX.626.267-XX); Bruno dos Reis Fiaux de Souza (XXX.280.267-XX); Caio Alberto David Couto Gomes (XXX.949.727-XX); Caio Barbosa Garcia (XXX.216.167-XX); Caio Cesar Aguiar Borges (XXX.216.311-XX); Caio Fragale Pastusiak (XXX.440.217-XX); Caio Vaccari Silva (XXX.428.447-XX); Camila Cruz Meneguzzi (XXX.483.049-XX); Camila Fagundes da Silva (XXX.969.530-XX); Camila Rocha da Silva (XXX.630.795-XX); Camila Santiago Leal Pontes (XXX.034.007-XX); Camila Vitoria Augusta dos Santos (XXX.061.396-XX); Carina Barreto Rangel (XXX.523.637-XX); Carla dos Santos Lima (XXX.110.127-XX); Carlos Alberto de Souza (XXX.768.645-XX); Carlos Augusto Gonzalez Assef Miranda (XXX.655.747-XX); Carlos Augusto Silva do Nascimento (XXX.876.954-XX); Carlos Eduardo Cancellier da Fonseca (XXX.576.398-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Freitas (XXX.835.483-XX); Carlos Henrique Dabrins de Araujo (XXX.728.057-XX); Carlos Vinícius Pinto dos Santos (XXX.420.507-XX); Carolina Fernandes Castro Ferreira Moreira (XXX.837.287-XX); Carolina Plaster Petris (XXX.667.597-XX); Carolina Ribeiro Fernandes (XXX.908.682-XX); Caroline Ferreira de Freitas Bianquini (XXX.180.347-XX); Caue Lopes Alencar (XXX.912.568-XX); Cesar Geraldo Carlesso Filho (XXX.891.927-XX); Cesar Ricardo Rabahi (XXX.470.181-XX); Charles Freitas de Oliveira (XXX.393.297-XX); Charles Natan dos Santos (XXX.071.925-XX); Christian Costa Paes (XXX.591.037-XX); Cintia Daniely Pereira Sandes (XXX.349.205-XX); Ciro Duarte de Carvalho (XXX.438.737-XX); Ciro Fraga Alegretti (XXX.225.931-XX); Claiton Pimentel de Oliveira (XXX.127.958-XX); Clarissa Andrade Santarem (XXX.489.547-XX); Claudenize Pereira Galvao da Silva (XXX.899.084-XX); Claudia Maria Arraes Coutinho (XXX.547.482-XX); Claudio Humberto Junqueira de Sousa (XXX.636.166-XX); Claudio Rodrigo Araujo Leal (XXX.393.834-XX); Cleiton Delfino de Oliveira (XXX.461.111-XX); Cleiton Marconi Pires (XXX.532.438-XX); Cosme Jose de Oliveira Junior (XXX.612.685-XX); Creusa Gomes Bandeira de Melo (XXX.622.483-XX); Crislei Martins Ferreira (XXX.203.133-XX); Cristina da Silva Pedro (XXX.689.629-XX); Daiane Rocha da Silva (XXX.073.365-XX); Daniel Andre Alves Zanatta (XXX.268.367-XX); Daniel Araujo Nunes Cruz (XXX.812.597-XX); Daniel Baldin Franceschini (XXX.122.930-XX); Daniel Bono Ribeiro Vilas Boas (XXX.506.665-XX); Daniel Bussmann Ferreira (XXX.181.519-XX); Daniel Debatin Ferraz de Araujo (XXX.204.677-XX); Daniel Eduardo Estevez (XXX.654.967-XX); Daniel Fernandes Miranda Pereira (XXX.799.067-XX); Daniel Guimaraes Alvarenga (XXX.964.597-XX); Daniel Jesus de Oliveira (XXX.290.276-XX); Daniel Lapenne Dantas (XXX.969.147-XX); Daniel Maia da Silva (XXX.410.458-XX); Daniel Martins Cantuaria (XXX.281.758-XX); Daniel Peçanha Levita (XXX.096.307-XX); Daniel Porto Carreiro Paes de Lira (XXX.890.404-XX); Daniel Seiji Nakaya (XXX.796.208-XX); Daniel Silva de Oliveira (XXX.165.043-XX); Daniel Souza Lima (XXX.767.408-XX); Daniel da Silva Rufino (XXX.460.128-XX); Daniel de Oliveira Mello (XXX.032.247-XX); Daniel de Rezende Silva (XXX.627.606-XX); Daniele Rodrigues dos Santos (XXX.884.757-XX); Daniele da Silva Pereira (XXX.488.763-XX); Danillo Valadao de Assumpcao (XXX.011.697-XX); Danilo Rodrigues do Espirito Santo (XXX.116.927-XX); Danilo Yoshio Shibana (XXX.460.748-XX); Danilo de Jesus Ferreira (XXX.681.335-XX); Darlan Padrao Serrano (XXX.376.394-XX); Davi Fernandes Brabo (XXX.801.697-XX); Davi da Silva Marques (XXX.907.837-XX); David Antonio Bovolon (XXX.685.988-XX); David Campos da Silva Gomes (XXX.409.247-XX); David Rocha de Oliveira Rodrigues (XXX.580.667-XX); Debora Amorim da Nova (XXX.549.915-XX); Debora Mendes Rodrigues (XXX.089.587-XX); Deivid Monnerat de Aguiar Aigueira (XXX.574.437-XX); Denise Gomes de Souza (XXX.426.304-XX); Denise Silva de Moura (XXX.515.868-XX); Denise Stefane de Souza (XXX.246.744-XX); Dennis Azevedo de Oliveira (XXX.401.197-XX); Dhouglas Medella dos Santos Paixao (XXX.961.187-XX); Diego Araujo dos Santos (XXX.138.536-XX); Diego Borges Pereira (XXX.195.070-XX); Diego Carvalho Queiroz (XXX.463.363-XX); Diego Cunha Rocha (XXX.529.067-XX); Diego Henrique Mendes (XXX.459.446-XX); Diego Henrique Resende (XXX.967.346-XX); Diego Leal Dias Pena (XXX.766.907-XX); Diego Mairon de Souza (XXX.236.296-XX); Diogo Castanho Emidio (XXX.801.158-XX); Diogo Puga Reis (XXX.857.637-XX); Diogo Tadeu Prado Barbosa (XXX.483.846-XX); Diogo Valadao de Assumpcao (XXX.011.977-XX); Dionatan Orestes Ramos (XXX.451.820-XX); Dionleno de Oliveira Souza (XXX.895.355-XX); Dirceu Alves Machado Junior (XXX.887.238-XX); Dirceu Barbosa de Souza Antunes (XXX.458.406-XX); Djeison Perrut Russell Moreth (XXX.479.007-XX); Douglas Alves Velloso (XXX.914.847-XX); Douglas Arthur Coutinho Ribeiro (XXX.084.746-XX); Douglas Carvalho de Miranda (XXX.025.267-XX); Douglas Roberto Hoffmann (XXX.859.900-XX); Douglas William Barreto dos Santos Leal (XXX.670.917-XX); Durval Neves Pimentel (XXX.140.767-XX); Eder Soares dos Santos (XXX.003.418-XX); Edilson Adriao Cabral (XXX.121.507-XX); Edmur Ferro Corte (XXX.921.478-XX); Edna Julia de Oliveira (XXX.860.126-XX); Ednaldo Luis de Jesus Souza (XXX.341.945-XX); Edson Felipe da Silva (XXX.520.588-XX); Edson Santiago Assis (XXX.534.135-XX); Edson Schroeder (XXX.967.289-XX); Edson dos Santos Costa (XXX.231.118-XX); Eduardo Barbosa Ferreira (XXX.359.127-XX); Eduardo Berlesi Brigatto Ferreira (XXX.097.579-XX); Eduardo Bezerra Kengen (XXX.393.287-XX); Eduardo Bortolin Argenton (XXX.381.080-XX); Eduardo Eiji Ito (XXX.621.148-XX); Eduardo Ferreira Fonseca (XXX.145.807-XX); Eduardo Garcia Mendes (XXX.436.322-XX); Eduardo Jose da Silva (XXX.039.154-XX); Eduardo Melo Lustosa (XXX.424.314-XX); Eduardo Nairoski Santa Barbara (XXX.587.348-XX); Eduardo Veras Argento (XXX.234.907-XX); Eduardo Vinicius da Silva Cauneto (XXX.223.738-XX); Elcio Gomes Domingues Junior (XXX.928.766-XX); Elias Jose Dalvi Kfuri (XXX.070.097-XX); Elisa Andreata Vassoler (XXX.039.732-XX); Ellen Kindermann (XXX.150.459-XX); Elves Inacio Ramos (XXX.912.056-XX); Elvitonio Rodrigues de Oliveira (XXX.570.584-XX); Emanoelle Peixoto Alencar do Nascimento (XXX.876.737-XX); Emanuel Apolinario Costa de Oliveira Junior (XXX.378.944-XX); Emanuel da Silva Carneiro (XXX.593.657-XX); Emanuel do Couto Pessanha (XXX.523.047-XX); Emerson Pereira da Silva Santos (XXX.730.285-XX); Eneida Lima Ancillotti (XXX.103.757-XX); Enoque de Jesus Silva (XXX.701.717-XX); Enzo Del Rio Pertence Gomes (XXX.213.266-XX); Enzo Fernandes Zanotelli (XXX.393.727-XX); Eric Antonio Soares Silva (XXX.501.227-XX); Eric Monteiro e Lobo Luz (XXX.046.167-XX); Erijanio Nonato Silva (XXX.616.014-XX); Erika Aline dos Santos Lima (XXX.107.796-XX); Eudes Xavier Leite (XXX.824.948-XX); Fabiana Richter Oliveira da Silva (XXX.595.521-XX); Fabiano Farias (XXX.217.867-XX); Fabio Cardoso Alves (XXX.016.757-XX); Fabio Cesar Tosta Simoes dos Santos (XXX.302.895-XX); Fabio Goncalves da Silva Brandao (XXX.728.685-XX); Fabio Henrique Bastiani (XXX.017.719-XX); Fabio Henrique da Costa (XXX.329.628-XX); Fabio de Oliveira Souza (XXX.824.387-XX); Fabricio Leonardo Delamare (XXX.891.776-XX); Fabricio Luiz Vilela (XXX.843.897-XX); Felipe Andrade Nunes (XXX.454.018-XX); Felipe Bayao Salgado Leao (XXX.064.436-XX); Felipe Camargo (XXX.956.507-XX); Felipe Carneiro Fonseca (XXX.336.297-XX); Felipe Eugenio Mendonca (XXX.072.418-XX); Felipe Macedo Ribas (XXX.663.589-XX); Felipe Mateus Galvao de Melo (XXX.045.537-XX); Felipe Melo Leite (XXX.559.475-XX); Felipe Menezes Mota Barbosa (XXX.092.545-XX); Felipe Neres Vieira de Faro (XXX.568.665-XX); Felipe Rocha Benedicto (XXX.492.557-XX); Felipe Soares Nascimento (XXX.829.368-XX); Felipe Strapasson Spolidoro (XXX.820.390-XX); Felipe da Silva Schmidel Nunes (XXX.419.549-XX); Felippe Travaglia Magnago (XXX.974.497-XX); Fernanda Guesse Dias (XXX.533.117-XX); Fernanda Sathler da Fonseca (XXX.386.617-XX); Fernando Alves de Castro (XXX.876.041-XX); Fernando Alves de Souza (XXX.406.805-XX); Fernando Bortoncello Zorzi (XXX.097.590-XX); Fernando Colombi Lima (XXX.755.979-XX); Fernando Henrique de Oliveira Dutra (XXX.651.226-XX); Fernando de Almeida Campos Pontani (XXX.681.698-XX); Filipe Almeida de Rezende (XXX.326.567-XX); Filipe Gomes Almeida (XXX.197.105-XX); Filipe Ribeiro Girardi Prestes Neto (XXX.946.808-XX); Filipe Sousa Barbosa (XXX.168.136-XX); Filipe da Silva Germano (XXX.265.100-XX); Fillipe Rodrigues Sias (XXX.760.257-XX); Flavia Koch Ferreira (XXX.343.517-XX); Flavio Alexandre Guimaraes Paranhos (XXX.536.985-XX); Flavio Andre Santos Lima (XXX.468.695-XX); Flavio Augusto Ferreira Gomes de Souza (XXX.908.297-XX); Flavio Cruz de Paula (XXX.508.727-XX); Flavio Luis Mochinski (XXX.525.849-XX); Francis Baroni Cruz (XXX.988.220-XX); Francisco Lucas Alves de Lima (XXX.053.793-XX); Francisco Lucas Severino Santiago (XXX.282.483-XX); Francisco Roger Andrade dos Reis (XXX.638.153-XX); Frede Henrique Barbosa Aguiar (XXX.947.748-XX); Frederico Von Rondow de Abreu Bastos Pandolpho (XXX.466.287-XX); Gabriel Barros Jayme (XXX.530.477-XX); Gabriel Bessa de Freitas Fuezi Oliva (XXX.301.034-XX); Gabriel Calixto Maciel (XXX.978.782-XX); Gabriel Dias Barros (XXX.672.367-XX); Gabriel Dias Capretz (XXX.114.758-XX); Gabriel Frederico Marques Pereira (XXX.425.696-XX); Gabriel Lacerda Sales Ribeiro (XXX.602.837-XX); Gabriel Maciel Santos Ribeiro (XXX.415.985-XX); Gabriel Maya Pinheiro (XXX.092.037-XX); Gabriel Neves Costa de Mesquita (XXX.768.007-XX); Gabriel Nunes Guerra (XXX.209.135-XX); Gabriel Radaelle Nunes (XXX.280.147-XX); Gabriel Schimit Ribeiro (XXX.632.177-XX); Gabriel Soares Simoes (XXX.751.167-XX); Gabriel Tendrih Castineira (XXX.267.727-XX); Gabriel Vieira de Almeida (XXX.420.593-XX); Gabriel Wallace Silva de Assis (XXX.850.406-XX); Gabriel da Silva Paiva (XXX.160.547-XX); Gabriel de Urrutia Moura (XXX.951.458-XX); Gabriel dos Santos Barreto (XXX.996.760-XX); Gabriel dos Santos Fernandes da Costa (XXX.617.437-XX); Gabriel dos Santos Vicente (XXX.251.977-XX); Gabriela Mendonca Lins Teixeira (XXX.415.115-XX); Gabriela Paula de Souza (XXX.013.827-XX); Gabriela de Albuquerque Sanches (XXX.434.827-XX); Gabrieli Lessa Parrilha (XXX.360.377-XX); Gabrielle Staniszewski (XXX.692.349-XX); Gean Carlos Silva de Paula (XXX.507.247-XX); Gelder Guerreiro Costa (XXX.277.657-XX); Gellysson Goncalves Soares Santos (XXX.644.715-XX); Gentil de Souza Guedes Junior (XXX.566.027-XX); Geovanna Batista Florentino (XXX.929.147-XX); Getulio Corradi Neto Ferreira (XXX.825.827-XX); Gilberto Ribeiro de Souza Rodrigues (XXX.961.618-XX); Gilson Gomes Teixeira (XXX.858.800-XX); Giovana Yuan Visconte (XXX.690.537-XX); Giovani Bonow Zanol (XXX.834.120-XX); Giovani Mota Nascimento (XXX.813.825-XX); Giovanna Renata Nascimento de Matos (XXX.126.508-XX); Gisele Tatiane de Lima e Silva (XXX.464.084-XX); Gislene Souza Coutinho (XXX.315.514-XX); Glaudsson Alves Santos (XXX.101.095-XX); Gregory Medeiros Melgaco Pereira (XXX.189.865-XX); Guilherme Alencar de Moraes (XXX.615.197-XX); Guilherme Augusto Ventura da Silva (XXX.369.717-XX); Guilherme Barros Ramos de Oliveira (XXX.767.968-XX); Guilherme Bedeschi Calais (XXX.220.396-XX); Guilherme Bueno Aquino de Oliveira (XXX.409.435-XX); Guilherme Frasato Bastos (XXX.720.659-XX); Guilherme Jorge Mezentier da Cruz (XXX.740.587-XX); Guilherme da Costa Pinto Ribeiro (XXX.162.936-XX); Guilherme da Luz Batista (XXX.449.816-XX); Guilherme da Silva Araujo (XXX.646.216-XX); Guilherme da Silva Leite (XXX.180.777-XX); Guilherme de Abreu Maciel (XXX.258.637-XX); Guilherme de Sousa Dantas (XXX.141.847-XX); Gustavo Damasceno Lima de Andrade (XXX.030.566-XX); Gustavo de Morais Cassane (XXX.031.937-XX); Hans Schmidt Santos (XXX.322.127-XX); Haryadylla da Cunha Sindra (XXX.022.097-XX); Heitor Ribeiro da Silva (XXX.788.356-XX); Helio Oliveira Souza Junior (XXX.544.135-XX); Henio Antonio Botto da Costa Neto (XXX.967.595-XX); Henrique Alves Bacco Fonseca (XXX.578.218-XX); Henrique Azzulini Feitosa (XXX.646.948-XX); Henrique Ferreira Vieira (XXX.268.667-XX); Henrique Franca Bizinelli (XXX.042.988-XX); Henrique Pereira de Andrade (XXX.344.408-XX); Henrique de Jesus Santos (XXX.044.435-XX); Herculano Hugo Bezerra Viana Filho (XXX.558.183-XX); Hermio Piekny Junior (XXX.164.547-XX); Hudson Barbosa de Santana (XXX.733.445-XX); Hudson Mota Lima Pereira (XXX.820.217-XX); Hugo Barbosa Lemos (XXX.448.285-XX); Hyan Dias Toyonaga (XXX.792.667-XX); Iago Mendes Goncalves (XXX.475.787-XX); Ighor Barbosa de Souza (XXX.008.127-XX); Igor Benayon Cunha (XXX.269.412-XX); Igor Foti de Andrade (XXX.093.677-XX); Igor Guilherme de Andrade (XXX.146.234-XX); Igor Nunes Rodrigues (XXX.833.397-XX); Igor Sudoski (XXX.365.999-XX); Igor Vasconcelos de Lacerda (XXX.147.134-XX); Igor da Costa Lemos (XXX.892.027-XX); Igor da Cruz Ribeiro (XXX.343.615-XX); Igor de Mesquita Figueredo (XXX.872.553-XX); Igor de Oliveira Rabello Molarinho (XXX.584.507-XX); Iolete Silva Miranda (XXX.581.626-XX); Irvin Weslley Oliveira de Barros (XXX.778.887-XX); Isaac Lourenco Rosa (XXX.184.147-XX); Isabela Rosa Marchette (XXX.091.047-XX); Isabele de Alcantara Pessoa (XXX.921.815-XX); Isabella do Rosario (XXX.297.879-XX); Israel Batista dos Santos (XXX.179.477-XX); Italo Gomes Pereira (XXX.674.953-XX); Italo Jose Barboza da Silva (XXX.972.354-XX); Iuri Domingos Rodrigues (XXX.687.507-XX); Iury Sanderson Oliveira Vieira (XXX.563.274-XX); Iury Xavier de Oliveira (XXX.360.356-XX); Ivan Pessanha de Souza (XXX.192.487-XX); Izabella Rose Silva (XXX.042.497-XX); Jadon Jorge Oliveira da Silva (XXX.986.554-XX); Jadson Muniz de Oliveira (XXX.159.781-XX); Jailton dos Santos Conceicao (XXX.727.645-XX); Jaime Garcia de Araujo Neto (XXX.645.265-XX); Jairo Januario Oliveira (XXX.487.416-XX); Jairo Santos de Araujo (XXX.936.483-XX); Jan Sckianta Sabino (XXX.035.905-XX); Janiele Mayara Ferreira de Almeida (XXX.988.804-XX); Janlucca Bruneri Mirasol (XXX.046.038-XX); Jaqueline Fogaca dos Santos (XXX.270.439-XX); Jean Rodrigues de Souza (XXX.787.898-XX); Jean da Silva Costa (XXX.359.787-XX); Jefferson Alves Araujo Junior (XXX.167.836-XX); Jefferson Freitas Queiroz (XXX.986.087-XX); Jesiel de Andrade Sales (XXX.553.329-XX); Jessica Azevedo Barbosa de Pinho (XXX.617.857-XX); Jessica Zickwolf Ramos (XXX.237.007-XX); Joana Nogueira da Cruz (XXX.748.947-XX); Joao Batista Pereira dos Santos (XXX.924.020-XX); Joao Cesar Fonseca Onofrio Neto (XXX.372.830-XX); Joao Eduardo Vilanova Ribeiro (XXX.671.705-XX); Joao Guilherme Lara Conde (XXX.542.696-XX); Joao Gustavo de Almeida Silva (XXX.250.936-XX); Joao Henrique Laurindo Araujo de Oliveira (XXX.686.468-XX); Joao Lucas Silva da Rocha (XXX.669.397-XX); Joao Paulo Lazari (XXX.149.941-XX); Joao Paulo Pereira Zandonadi (XXX.380.976-XX); Joao Paulo Resende Queiroz (XXX.022.577-XX); Joao Paulo Vargas Tavares Manhaes (XXX.932.987-XX); Joao Paulo de Melo Dantas (XXX.661.474-XX); Joao Pedro Bley Pizarro (XXX.855.478-XX); Joao Pedro Martins de Souza (XXX.017.237-XX); Joao Pedro Massari de Mello (XXX.587.448-XX); Joao Pedro Radavelli Siqueira (XXX.010.977-XX); Joao Pedro Schneider Gauer (XXX.709.459-XX); Joao Victor Freire Pereira (XXX.018.324-XX); Joao Victor Santana de Oliveira Fernandes (XXX.143.277-XX); Joao Victor de Moraes Silva (XXX.123.267-XX); Joao Vitor Marques de Oliveira Moita (XXX.727.787-XX); Joao Vitor Varanda da Silva (XXX.957.057-XX); Joao Vitor de Sousa Silva (XXX.547.757-XX); Joice Tiler dos Santos (XXX.109.007-XX); Jonas Andrade de Souza (XXX.309.842-XX); Jonas Lima Carvalho (XXX.555.897-XX); Jonatha Vitor Souza Santos (XXX.474.546-XX); Jonatha Wallace da Silva Araujo (XXX.985.614-XX); Jonathan Dias Alves (XXX.761.446-XX); Jonathan Gumz (XXX.720.029-XX); Jonathan Henrique Lopes (XXX.506.876-XX); Jonathan Soares de Brito (XXX.963.869-XX); Jonathan de Oliveira Miranda (XXX.486.767-XX); Jonathas Gomes de Medeiros (XXX.389.069-XX); Jonis dos Santos Melo (XXX.980.745-XX); Jorge Alef Estevam Lau Bomfim (XXX.264.225-XX); Jorge Donato Silva do Carmo (XXX.137.578-XX); Jorge Luis Siraque (XXX.957.108-XX); Jose Adriano Andrade dos Santos (XXX.042.045-XX); Jose Alberto Santos Silva Junior (XXX.947.434-XX); Jose Alex Lopes Barreto (XXX.974.944-XX); Jose Alvino da Rocha Neto (XXX.466.847-XX); Jose Carlos Mendonca Santana (XXX.644.287-XX); Jose Carlos da Costa Simoes Junior (XXX.008.987-XX); Jose Daladie Barreto da Costa Filho (XXX.823.554-XX); Jose Getulio Chuma (XXX.766.108-XX); Jose Guilherme Cardoso Sarcinelli (XXX.963.677-XX); Jose Matheus Rodrigues Gomes (XXX.067.937-XX); Jose Michell Santos Oliveira (XXX.681.874-XX); Jose Nilo de Castro Filho (XXX.485.826-XX); Jose Rafael Vieira Costa Filho (XXX.582.854-XX); Jose Victor Goncalez de Souza (XXX.761.497-XX); Jose Victor Malta Falqueto (XXX.330.057-XX); Jose Victor Mauad Uemura (XXX.150.136-XX); Jose Vitor Pereira Ribeiro (XXX.953.903-XX); Jose Welington dos Santos Junior (XXX.059.355-XX); Josimar Andre da Silva (XXX.246.535-XX); José Joaquim da Penha Júnior (XXX.347.417-XX); João Pedro Brito da Silva (XXX.472.186-XX); Juli Evelyn Nascimento Couto (XXX.614.355-XX); Julia Pires de Oliveira Machado (XXX.617.947-XX); Julia Trinta Procaci (XXX.836.877-XX); Juliana Eloy Granato Costa (XXX.294.646-XX); Juliana Ferreira Paulo (XXX.199.147-XX); Juliana Loiola dos Santos (XXX.195.017-XX); Juliana de Souza Verly (XXX.540.107-XX); Juliane Ribeiro da Cruz Alves (XXX.063.809-XX); Juliano Amorim Ramos (XXX.120.227-XX); Ken Daigo (XXX.935.747-XX); Kesiany Maxima de Souza (XXX.982.351-XX); Kevin Alves Vasconcellos (XXX.370.377-XX); Kevin Trindade Goncalves (XXX.528.677-XX); Kleber Avila Jendiroba (XXX.678.097-XX); Kobian Nascimento Carvalho Canela (XXX.327.557-XX); Laercio Vitorino Quintino Junior (XXX.441.297-XX); Laiza Leticia da Silveira Lopes (XXX.703.876-XX); Larissa Sales Tavares (XXX.425.147-XX); Larissa da Silva Piauilino (XXX.584.197-XX); Larissa de Santana do Nascimento (XXX.905.697-XX); Leandro Barros Bittar (XXX.335.031-XX); Leandro Peterson Bento (XXX.043.227-XX); Leandro Rocha de Oliveira (XXX.628.505-XX); Leandro Romanato de Lima (XXX.551.638-XX); Leandro Vidal Schot (XXX.815.107-XX); Leonardo Correa de Souza (XXX.062.517-XX); Leonardo Miguel Menedez (XXX.815.678-XX); Leonardo Santana da Silva (XXX.242.738-XX); Leonardo de Melo Macedo (XXX.818.587-XX); Leonardo de Oliveira Bithencourt (XXX.326.987-XX); Leonidas Silveira Loureiro (XXX.175.507-XX); Leonidas Vidigueira Ferreira Rocha (XXX.184.367-XX); Leonidio Joaquim Alves Junior (XXX.833.157-XX); Leovan da Silva Teixeira (XXX.143.117-XX); Leslei Simoes Castilho (XXX.692.587-XX); Leticia Guedin Verratti Kinoshita (XXX.777.398-XX); Leticia Machado Botteon (XXX.855.157-XX); Leticia Moura Pestana (XXX.691.317-XX); Leticia Rodrigues Santos (XXX.505.201-XX); Leticia da Silva Nascimento Cabanas (XXX.630.457-XX); Leticya Laurentino dos Santos (XXX.532.468-XX); Letticia Lima de Souza (XXX.214.027-XX); Lidogerio de Sa Rocha (XXX.215.803-XX); Lisiane de Oliveira Diehl (XXX.078.710-XX); Livia Oliveira Campos (XXX.622.696-XX); Lorenson Bastos Silva (XXX.701.087-XX); Lorrainy Santos da Silva das Chagas (XXX.572.567-XX); Luan Araujo Lobao Campos (XXX.052.905-XX); Luan Kevin Macedo Ribeiro (XXX.018.575-XX); Luan Pinho Gadioli (XXX.642.457-XX); Luana da Silva Domingues (XXX.391.700-XX); Luana de Oliveira Santos Simoes (XXX.037.417-XX); Lucas Agostinho Milani (XXX.830.628-XX); Lucas Alo Rodrigues Araujo da Silva (XXX.840.327-XX); Lucas Alves Vaz Lisboa (XXX.046.727-XX); Lucas Antonio Pereira de Melo (XXX.476.955-XX); Lucas Araujo Chiari (XXX.664.278-XX); Lucas Augusto Dias (XXX.861.919-XX); Lucas Borba Furtado (XXX.348.528-XX); Lucas Braga Coelho (XXX.613.467-XX); Lucas Fernandes Desiderio (XXX.641.867-XX); Lucas Gabriel Portugal Figueira dos Santos (XXX.265.427-XX); Lucas Garcia Pereira (XXX.024.989-XX); Lucas Idacir Sbrugnera Nazato (XXX.879.858-XX); Lucas Lage Guida (XXX.185.651-XX); Lucas Melo Lima (XXX.237.064-XX); Lucas Nogueira Guimaraes (XXX.918.937-XX); Lucas Resende Montrezor Silva (XXX.723.736-XX); Lucas Silva Queiroz (XXX.413.957-XX); Lucas Souza Santos (XXX.853.365-XX); Lucas Tonicioli das Neves (XXX.497.778-XX); Lucas da Rocha Zamprogno (XXX.969.217-XX); Lucas de Amorim Menezes (XXX.303.727-XX); Lucas de Jesus Ferro (XXX.293.957-XX); Luccas Nascimento de Andrade (XXX.292.354-XX); Luciana Faria Barbosa de Mello (XXX.463.087-XX); Luciano Azeredo Merlo (XXX.115.197-XX); Luciano Inacio de Farias (XXX.526.269-XX); Luciano Tenorio da Silva (XXX.860.738-XX); Lucimari Levandoski dos Santos (XXX.655.000-XX); Lucio de Siqueira (XXX.303.745-XX); Lucky Vieira Barcelos (XXX.252.507-XX); Luis Antonio Urbano (XXX.543.896-XX); Luis Paulo Alves da Silva (XXX.167.464-XX); Luisa Stephano Miranda Sampaio Correa (XXX.562.767-XX); Luiz Flavio Costa da Gama (XXX.741.092-XX); Luiz Gustavo Carrasco Serpa (XXX.065.387-XX); Luiz Gustavo Nunes Vieira da Silva (XXX.125.226-XX); Luiz Miguel de Medeiros Cordeiro Rita (XXX.725.277-XX); Luiz Oliveira Augusto (XXX.992.404-XX); Luiz Otavio Lima do Nascimento (XXX.633.136-XX); Luiz Otavio Silva Santos (XXX.276.036-XX); Luiz Rodrigo Cavalcante dos Santos (XXX.207.447-XX); Luiz Victor Moraes Riba (XXX.032.857-XX); Luiza Prado Pereira (XXX.232.627-XX); Maiara Oliveira Ferreira dos Santos Gonçalves (XXX.688.178-XX); Maicon Silva Correa (XXX.954.577-XX); Maikon Cristian dos Santos Xavier (XXX.657.578-XX); Manoel Joaquim Rodrigues Barroso Neto (XXX.673.057-XX); Manuel Nascimento Fernandes Neto (XXX.080.325-XX); Manuela da Silva Adriano (XXX.603.167-XX); Marcel de Almeida (XXX.804.518-XX); Marcela Carvalho Lages da Silva (XXX.790.877-XX); Marcelo Amorim Pinho Andronico Mendes (XXX.312.617-XX); Marcelo Costa de Carvalho (XXX.000.993-XX); Marcelo Emilio dos Santos Campagner Brillantino (XXX.096.237-XX); Marcelo Motta de Castro (XXX.238.837-XX); Marcelo Pontes Pereira (XXX.128.705-XX); Marcelo Santana de Souza (XXX.768.995-XX); Marcelo Sena da Silva (XXX.131.817-XX); Marcelo Vianna Baiao (XXX.389.787-XX); Marcelo Vidal de Lourdes (XXX.247.207-XX); Marcelo de Almeida Duarte (XXX.484.226-XX); Marcelo de Almeida Freimann (XXX.642.696-XX); Marcia Fernanda Teixeira de Menezes (XXX.088.754-XX); Marciellyo Ribeiro de Oliveira (XXX.284.767-XX); Marcilio da Cruz Franca Junior (XXX.064.826-XX); Marcio Rodrigues Amaral (XXX.747.920-XX); Marcio Valdemar Santana Teixeira (XXX.234.177-XX); Marco Antonio Freitas Magnago (XXX.916.154-XX); Marco Sávio Marinho Madeira (XXX.321.017-XX); Marcos Flavio Fernandes Fiuza (XXX.968.026-XX); Marcos Henrique dos Santos (XXX.678.660-XX); Marcos Jose de Oliveira Santos (XXX.102.108-XX); Marcos Reich (XXX.840.457-XX); Marcos Ribeiro Costa (XXX.333.788-XX); Marcos Rodrigues Oliveira (XXX.038.143-XX); Marcos Vinicius Giro Maitam (XXX.472.797-XX); Marcos Vinicius Oliveira da Silva (XXX.932.137-XX); Maria Alice Mendonca Araujo (XXX.140.237-XX); Maria Carolina Feitosa da Costa Pereira (XXX.610.214-XX); Maria Eduarda Chrisostomo Lamonica (XXX.894.117-XX); Maria Fernanda Mesquita Soares (XXX.346.678-XX); Maria Helena Moure de Magalhaes Barbosa (XXX.250.937-XX); Maria Leideday Santos Souza (XXX.647.263-XX); Maria Ruth Mota Ribeiro (XXX.812.823-XX); Mariana Camacho Lima (XXX.807.707-XX); Mariana Loureiro de Medeiros (XXX.617.877-XX); Mariceli dos Santos Moreira (XXX.504.845-XX); Mariel Alegria Pontes (XXX.444.647-XX); Marilena Vasconcelos de Souza (XXX.044.401-XX); Marina Ferraz Viana (XXX.837.208-XX); Marina Leticia Alves Ferreira (XXX.709.696-XX); Marina Mello Kortchmar (XXX.989.537-XX); Mario Martins de Lima Nery (XXX.838.315-XX); Mario da Silva Milhorance Junior (XXX.155.367-XX); Marlon Airton Barros de Melo (XXX.919.094-XX); Marlon de Almeida Paes Tavares (XXX.383.767-XX); Marloyllner Fernandes (XXX.975.017-XX); Mateus Adalberto de Oliveira Castro (XXX.063.926-XX); Mateus Alves da Silva (XXX.934.983-XX); Mateus Bernazan (XXX.553.518-XX); Mateus Filipe de Paiva Santos (XXX.244.026-XX); Mateus Frigini Alves (XXX.313.897-XX); Mateus Lima Rosa (XXX.621.908-XX); Mateus Oliveira Stavis (XXX.822.769-XX); Mateus Ribeiro Pereira (XXX.610.007-XX); Mateus Ventura Souza (XXX.311.585-XX); Mateus de Almeida e Santos (XXX.093.625-XX); Mateus de Moraes Nobre (XXX.162.487-XX); Matheus Albuquerque Bezerra de Carvalho (XXX.190.564-XX); Matheus Alves Silva Soares (XXX.230.829-XX); Matheus Bastos Ferreira (XXX.248.163-XX); Matheus Bolandim Canova (XXX.473.788-XX); Matheus Campelo da Costa Coelho (XXX.524.987-XX); Matheus Capucho Cazzotti (XXX.222.447-XX); Matheus Conde dos Santos (XXX.058.292-XX); Matheus Dalazem Santos (XXX.979.179-XX); Matheus Dilly e Silva (XXX.708.886-XX); Matheus Feliciano Barros Gomes (XXX.143.445-XX); Matheus Fernandes de Oliveira (XXX.279.027-XX); Matheus Ferreira Gomes (XXX.032.567-XX); Matheus Ferreira Melo (XXX.478.718-XX); Matheus Freitas Cavalcanti (XXX.452.014-XX); Matheus Henriques Silva Lopes (XXX.455.376-XX); Matheus Herdy Moraes (XXX.929.917-XX); Matheus Mautoni Ferreira da Rocha (XXX.902.227-XX); Matheus Ruas Miranda Signorelli (XXX.369.557-XX); Matheus Sales de Lacerda (XXX.718.727-XX); Matheus Santos Goncalves (XXX.055.533-XX); Matheus Schmitt (XXX.194.989-XX); Matheus Tavares Lacerda (XXX.591.267-XX); Matheus Tavares Vieira (XXX.834.467-XX); Matheus Teixeira do Nascimento (XXX.440.857-XX); Matheus Vidal Bessa (XXX.174.477-XX); Matheus de Carvalho Xavier (XXX.248.427-XX); Matheus de Lima Adame (XXX.898.487-XX); Matheus de Oliveira Sousa (XXX.750.476-XX); Mattheus Henrique Martins Pires (XXX.181.377-XX); Matusalem Xavier Matos (XXX.505.125-XX); Mauricio Alves do Nascimento (XXX.002.053-XX); Mauricio Vitorino (XXX.300.608-XX); Mayara de Jesus Rocha Santos (XXX.161.717-XX); Mayco Viana Lyra (XXX.022.607-XX); Maycon Ferreira da Silva (XXX.766.438-XX); Mayke Madheson Araujo de Medeiros (XXX.349.114-XX); Maykon Vieira da Silva (XXX.418.338-XX); Meline Rezende Magalhaes (XXX.951.501-XX); Michele Maidel (XXX.724.329-XX); Milene Muniz Eloy da Costa Justo (XXX.400.433-XX); Monique Carneiro Remigio (XXX.009.803-XX); Murilo Becher Dewes (XXX.712.570-XX); Murilo Schiavolin Silva (XXX.563.288-XX); Naiane Pereira de Santana (XXX.554.245-XX); Naiara Rodrigues Jorge Miranda (XXX.399.496-XX); Naira Coutinho Ferreira (XXX.570.045-XX); Natalia Ruy Coutinho (XXX.530.447-XX); Nathalia Oliveira Feliciano (XXX.865.114-XX); Nathalie dos Santos Lima (XXX.999.055-XX); Nayanna Souza Passos (XXX.504.207-XX); Neander da Silva Rangel (XXX.627.857-XX); Nelson Bento da Silva Neto (XXX.551.197-XX); Nelson Fernando Herculano Selesu (XXX.894.069-XX); Nelson Monteiro de Sousa (XXX.188.282-XX); Nicolas Pereira Franco Ribeiro da Silva (XXX.466.997-XX); Nicollas Carvalho (XXX.374.757-XX); Nikolas Paparidis Ferreira dos Santos (XXX.238.766-XX); Nilkson Castro da Silva (XXX.710.817-XX); Nilson Jose de Oliveira Bispo Junior (XXX.828.224-XX); Nilton de Araujo Ribeiro (XXX.903.271-XX); Odirney Benedito da Silva (XXX.612.668-XX); Otavio Jorgens (XXX.478.702-XX); Pablo Freire Lima (XXX.559.425-XX); Pablo Pereira Almeida (XXX.923.562-XX); Patricia Cristina Gomes da Silva Francisco (XXX.636.958-XX); Patricia Teixeira Wanderlei (XXX.289.954-XX); Patricio Gorrera Sesma Neto (XXX.107.737-XX); Patrick Rangel Zilz (XXX.594.257-XX); Patrick de Santana Fernandes (XXX.365.897-XX); Paula Aurora Moreira Alves (XXX.340.006-XX); Paula Santos Segalla (XXX.526.910-XX); Paulo Augusto Tonini Arpini (XXX.113.977-XX); Paulo Cesar Francisco (XXX.841.788-XX); Paulo Cesar Lima Pereira (XXX.294.882-XX); Paulo Edson da Silva Junior (XXX.786.537-XX); Paulo Geraldo Altran Abes (XXX.558.158-XX); Paulo Henrique de Souza (XXX.862.508-XX); Paulo Marcos Vila Real Goncalves (XXX.962.506-XX); Paulo Mauricio de Avelar (XXX.820.407-XX); Paulo Miguel Diniz Martins Gomes (XXX.129.591-XX); Paulo Roberto Rodrigues Junior (XXX.323.337-XX); Paulo Victor Ferreira da Costa (XXX.784.847-XX); Pedro Arthur Pavao de Souza (XXX.407.302-XX); Pedro Barbosa Alves de Carvalho (XXX.025.808-XX); Pedro Cirilo dos Santos (XXX.600.408-XX); Pedro Henrique Albuquerque de Campos Sousa (XXX.852.427-XX); Pedro Henrique Barcellos Carmona (XXX.138.927-XX); Pedro Henrique Marques dos Santos (XXX.633.597-XX); Pedro Henrique Moura Leal (XXX.580.293-XX); Pedro Henrique Silva (XXX.545.766-XX); Pedro Henrique Tavares Correa (XXX.630.866-XX); Pedro Henrique Vinha Seixas (XXX.034.049-XX); Pedro Henrique de Souza Ferreira (XXX.044.597-XX); Pedro Inacio Bento da Silva (XXX.550.887-XX); Pedro Lima e Silva (XXX.338.094-XX); Pedro Machado Stutz Xavier (XXX.221.907-XX); Pedro Rainho Elias Ataide (XXX.635.438-XX); Pedro Renato Souza Duarte (XXX.754.117-XX); Peter Monteiro dos Santos Junior (XXX.679.827-XX); Poliane Luisa Dalapicola (XXX.604.627-XX); Polyana Ressiguier Soares Crespo (XXX.618.677-XX); Priscila de Souza Pereira (XXX.806.976-XX); Rafael Antonio Romeiro Diniz (XXX.636.656-XX); Rafael Barros Rocha (XXX.764.896-XX); Rafael Cabrita Valladao (XXX.797.657-XX); Rafael Cardoso Brandao (XXX.920.667-XX); Rafael Cypriano Vasconcelos (XXX.770.667-XX); Rafael Delazeri (XXX.109.659-XX); Rafael Denis de Brito (XXX.292.018-XX); Rafael Domingos Pereira (XXX.732.418-XX); Rafael Ferreira Campos (XXX.516.877-XX); Rafael Henrique Costa dos Anjos (XXX.997.825-XX); Rafael Henrique de Souza (XXX.812.708-XX); Rafael Louzada Matos (XXX.906.117-XX); Rafael Mendes (XXX.214.649-XX); Rafael Reginaldo Rios (XXX.584.276-XX); Rafael Ribeiro Morais Terra (XXX.738.457-XX); Rafael Tafnes de Almeida (XXX.227.677-XX); Rafael Zakowicz (XXX.044.458-XX); Rafaela Fernandes Motta (XXX.351.357-XX); Rafaela Fonseca Romano da Silva (XXX.727.817-XX); Raiane dos Santos Leite (XXX.159.657-XX); Raissa Batista de Medeiros Araujo (XXX.028.667-XX); Ramon Carneiro (XXX.554.994-XX); Ramon Santos de Almeida do Carmo (XXX.084.065-XX); Raphael Carlos Silva Azevedo (XXX.919.885-XX); Raphael Feres Gelain Ribeiro de Melo Buassaly (XXX.300.578-XX); Raphael Ferreira Porto (XXX.304.397-XX); Raphael Vasques Fernandes (XXX.223.698-XX); Raphael de Almeida Bernini (XXX.047.208-XX); Raquel Macedo Dias (XXX.323.077-XX); Raquel Saito Neris (XXX.457.318-XX); Raquel de Miranda Otero (XXX.834.857-XX); Raul Lima da Silva (XXX.239.253-XX); Raul Rogerio Pimentel Ribeiro (XXX.305.277-XX); Rebeka Martins Barreto (XXX.525.367-XX); Regiane de Jesus Sousa (XXX.605.085-XX); Regina Pessanha dos Santos Ribeiro (XXX.090.457-XX); Reinaldo Chimene dos Santos (XXX.663.148-XX); Renan Coswosk da Silva (XXX.991.257-XX); Renan Jose Barbosa Moraes (XXX.077.937-XX); Renan Pereira de Lima (XXX.717.027-XX); Renan dos Reis Monteiro (XXX.871.267-XX); Renata Gomes Calixto (XXX.924.586-XX); Renata Vargas Di Franco (XXX.378.778-XX); Renato Melo Grutt (XXX.844.897-XX); Renato Mordaski Durau (XXX.823.139-XX); Rene Constancio Nunes de Lima (XXX.641.437-XX); Ricardo Jensen Didonet (XXX.507.551-XX); Ricardo Luiz Soares Junior (XXX.766.217-XX); Ricardo Manco Dutra (XXX.677.798-XX); Ricardo Marques Bernardi (XXX.591.637-XX); Ricardo Ribeiro Mingoranca (XXX.202.626-XX); Ricardo Sanson Namur (XXX.561.709-XX); Ricardo Silva Reis (XXX.638.128-XX); Ricardo Uema (XXX.438.258-XX); Ricardo da Silva Rodrigues (XXX.407.547-XX); Rilden Gomes Rodrigues (XXX.521.547-XX); Robert Alephy Souza da Silva (XXX.355.512-XX); Roberta Pessanha Alves Mendonsa (XXX.029.407-XX); Roberto Santos da Silveira (XXX.503.327-XX); Robson Jose Neves Mattos Junior (XXX.508.965-XX); Robson Lorencini Coelho (XXX.855.247-XX); Rodrigo Brito da Silva (XXX.914.187-XX); Rodrigo Emanoel de Britto Andrade Barros (XXX.708.657-XX); Rodrigo Goncalves Felix de Morais (XXX.248.128-XX); Rodrigo Menezes Kerber (XXX.346.560-XX); Rodrigo Paula Ferreira da Silva (XXX.845.675-XX); Rodrigo Pimentel Fernandes (XXX.514.787-XX); Rodrigo Pinho Leite (XXX.908.617-XX); Rodrigo Ramos Teixeira Costa (XXX.384.856-XX); Rodrigo Rangel Sa Crespo Aguiar (XXX.576.777-XX); Rodrigo Rangel Vasquez Castro (XXX.588.067-XX); Rodrigo Santos de Quadros (XXX.807.925-XX); Rodrigo Siqueira da Silva (XXX.941.907-XX); Rodrigo Vergne de Abreu Santos (XXX.797.115-XX); Rogerio Fuly de Matos (XXX.411.277-XX); Rogerio Uliana Alves (XXX.255.907-XX); Romulo Barmaimon Rabetine (XXX.738.617-XX); Romulo Duarte Moreira dos Santos (XXX.231.031-XX); Romulo Saldanha Fagundes (XXX.268.007-XX); Romulo Silva Rocha (XXX.867.538-XX); Ronald Quaresma da Silva Junior (XXX.776.187-XX); Ronaldo Borges de Alvarenga Neto (XXX.419.657-XX); Ronaldo Klebber Marcondes Junior (XXX.506.087-XX); Ronaldo Nunes da Costa (XXX.093.139-XX); Ronaldo de Oliveira Lessa (XXX.305.435-XX); Rondinele Goncalves da Silva Lessa (XXX.283.367-XX); Roney Junior Rodrigues Ribeiro (XXX.570.637-XX); Ruan Carlos Dorea Costa (XXX.421.545-XX); Sabrina Bugarin Guedes (XXX.087.337-XX); Salesio Francisco Rodrigues (XXX.449.509-XX); Samuel Amaral Silva (XXX.653.826-XX); Samuel Brenno Mendes Figueiredo (XXX.771.827-XX); Samuel Teles Oliveira Pamplona (XXX.123.646-XX); Sandra da Silva Ernandes Cipriano (XXX.221.827-XX); Sandro Dornellas (XXX.269.696-XX); Sara Rangel da Silva (XXX.667.777-XX); Sarah Coura de Lima (XXX.520.027-XX); Sarah Paula de Oliveira dos Anjos Santos (XXX.789.358-XX); Saul Rodrigues Custodio (XXX.079.825-XX); Saulo Julio dos Santos Silva (XXX.099.595-XX); Saulo Marcius da Silva (XXX.617.306-XX); Savio Albuquerque da Silva (XXX.234.685-XX); Savio Izidorio Lima (XXX.449.603-XX); Saymon da Silva Almeida (XXX.773.717-XX); Scheyna Martins Vasconcelos (XXX.716.747-XX); Sergio Issamu Matsumoto (XXX.179.748-XX); Sergio Moreira Calmon (XXX.813.415-XX); Sillas Reis Sousa (XXX.078.753-XX); Silvio Ribeiro Dias Junior (XXX.640.671-XX); Stalone Rodrigues de Souza (XXX.866.607-XX); Stella Cristina Pinto Cavalli (XXX.523.299-XX); Stephanie de Oliveira Fonseca (XXX.568.335-XX); Suzane Sandely Gomes de Oliveira (XXX.711.727-XX); Taina Costa Alves (XXX.066.227-XX); Tales Nahur Amaral Soares (XXX.248.922-XX); Tamara Rosa da Silva Bittencourt (XXX.935.637-XX); Tatiana Borges Diniz (XXX.098.443-XX); Tatiana Luiza Soares (XXX.683.426-XX); Tatiane Ribas Moreira (XXX.555.705-XX); Thadeu Melo Roquette (XXX.664.477-XX); Thaiane Gambarra Soares (XXX.647.644-XX); Thais Oliveira de Siqueira (XXX.678.567-XX); Thales Cursino Goncalves (XXX.177.978-XX); Thales Thomas Cardozo de Santana (XXX.258.155-XX); Thalisson Costa de Souza (XXX.798.524-XX); Thalys de Oliveira Alves (XXX.907.267-XX); Thamara Andrade Barra (XXX.962.887-XX); Theo Alves Cerqueira (XXX.357.637-XX); Thiago Aguilar de Oliveira (XXX.952.082-XX); Thiago Cunha Lage (XXX.513.156-XX); Thiago Emanuel de Carvalho Souza (XXX.624.285-XX); Thiago Esterce de Oliveira (XXX.397.066-XX); Thiago Fagundes Rafael (XXX.116.957-XX); Thiago Gomes do Rosario (XXX.654.417-XX); Thiago Henrique Brasileiro Pedrosa (XXX.046.557-XX); Thiago Luciano Pires Zorzanelli (XXX.699.087-XX); Thiago Matias de Oliveira (XXX.377.277-XX); Thiago Monteiro Mello e Alvim (XXX.462.287-XX); Thiago Pinheiro Cavalcanti Guimaraes (XXX.016.293-XX); Thiago Sepulveda Suzart (XXX.284.214-XX); Thiago da Cunha Rocha Devesa de Miranda (XXX.785.757-XX); Thiago de Mello Vargas Mury (XXX.874.427-XX); Thiago de Sousa Rodrigues (XXX.040.877-XX); Thiago de Souza Peixoto (XXX.043.397-XX); Thielles Milbratz Gustavo (XXX.429.687-XX); Tiago Augusto Duarte Ferreira (XXX.609.798-XX); Tiago Barbosa Pereira (XXX.932.887-XX); Tiago Heliodoro Fonseca (XXX.190.367-XX); Tiago Jose de Menezes Cardoso (XXX.556.481-XX); Tiago Viveiros de Souza Lacerda (XXX.858.687-XX); Tomas de Oliveira Silvany (XXX.597.705-XX); Tulio Guilherme da Silva Lima (XXX.779.048-XX); Ualisson Bomfim Ferreira (XXX.375.045-XX); Ubiratan Jose Furtado (XXX.858.489-XX); Uesllei Benevides Demani (XXX.770.107-XX); Ulisses Fernando de Oliveira (XXX.381.726-XX); Vagner Santos de Jesus (XXX.875.397-XX); Vagner da Silva Coelho (XXX.378.876-XX); Valdei Barreto da Silva (XXX.064.235-XX); Valdivan Nascimento Barbosa (XXX.690.841-XX); Valerio Aniceto Kira da Silva (XXX.514.122-XX); Vanderlei Eduardo de Vargas da Costa (XXX.309.310-XX); Vanessa Aline Birck (XXX.963.040-XX); Vanessa Oerle Kautzmann (XXX.807.830-XX); Vanessa Rodrigues Correia da Silva (XXX.988.935-XX); Vanessa Souza Oliveira (XXX.174.914-XX); Vicente Guedes Carneiro da Silva (XXX.316.147-XX); Victor Anisio Alves Leao (XXX.982.596-XX); Victor Curty Tavares (XXX.794.907-XX); Victor Fernandes Campos (XXX.513.407-XX); Victor Ferreira Villarino (XXX.106.648-XX); Victor Hugo da Silva Massa (XXX.488.107-XX); Victor Mandela Santos (XXX.938.745-XX); Victor Marques Brandao (XXX.623.055-XX); Victor Matheus Brito Belo Franca (XXX.444.647-XX); Victor Matheus de Freitas (XXX.073.926-XX); Victor da Silva Santos (XXX.038.926-XX); Victor de Queiroz da Rocha Moraes (XXX.033.957-XX); Victor dos Santos Dagostini (XXX.796.005-XX); Vinicius Araujo de Oliveira (XXX.660.286-XX); Vinicius Caseiro de Oliveira (XXX.687.146-XX); Vinicius Cunha de Souza (XXX.584.760-XX); Vinicius Ferreira Manhaes (XXX.475.267-XX); Vinicius Gallina Fonseca (XXX.947.947-XX); Vinicius Luiz de Souza (XXX.853.416-XX); Vinicius Machado dos Santos (XXX.801.840-XX); Vinicius Matos Loures (XXX.984.767-XX); Vinicius Nogueira da Silva (XXX.062.204-XX); Vinicius Teodoro Soares Braga (XXX.729.497-XX); Vinicius de Vargas Terres (XXX.612.129-XX); Vitor Albano Leal (XXX.385.707-XX); Vitor Araujo Barsocchi (XXX.851.557-XX); Vitor Casagrande Pelanda (XXX.245.387-XX); Vitor Correa da Costa (XXX.904.947-XX); Vitor Daudt de Mello (XXX.869.429-XX); Vitor Diego da Silva Bispo (XXX.868.577-XX); Vitor Eugenio Costa de Oliveira (XXX.884.685-XX); Vitor Ferreira do Nascimento (XXX.551.519-XX); Vitor Lima da Silva (XXX.538.497-XX); Vitor Lucas de Oliveira Barros (XXX.881.106-XX); Vitor Mendes Miguel (XXX.020.037-XX); Vitor Reuter Carrera Torres (XXX.605.037-XX); Vitor Ribon dos Santos (XXX.045.567-XX); Vitor de Jesus Vasconcelos (XXX.289.935-XX); Vitoria Gallagher Appolinario (XXX.728.227-XX); Vitoria dos Santos (XXX.485.638-XX); Viviane Ramos Moreira (XXX.549.347-XX); Wagner Carlos Moreto Loyola Filho (XXX.830.417-XX); Wanderson Patrick Guerra (XXX.480.626-XX); Wanderson Vicente dos Santos (XXX.402.454-XX); Wanessa dos Santos Neves (XXX.608.476-XX); Warllingson Assuncao Araujo (XXX.520.523-XX); Washington Jose de Almeida Aranha Junior (XXX.398.987-XX); Washington Luis Melchiades Ferreira Filho (XXX.726.707-XX); Weberson Sousa Silva (XXX.957.766-XX); Wedja Timoteo Vieira (XXX.220.784-XX); Welbert da Costa Eufrasio (XXX.300.806-XX); Weronica de Lima Furtado (XXX.879.986-XX); Wesley Ferreira Souza (XXX.980.466-XX); Wesley Michael Pereira Silva (XXX.205.094-XX); Wesley Pardinho do Carmo (XXX.574.069-XX); Wesley dos Santos Faria (XXX.272.836-XX); Yan Trindade Lisboa Gomes (XXX.953.187-XX); Yuri Roberto Ferreira (XXX.955.679-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.